Tribunal: STF
Processo: ARE 1423856
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. COMISSÁRIO DA POLÍCIA CIVIL. PLANO DE CARGOS, CARREIRA E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE PERNAMBUCO. MODIFICAÇÃO DO REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO PELO SERVIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO DE DECESSO REMUNERATÓRIO. PRECEDENTES. REFORMA EX OFFICIO HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. Trata-se de Apelação, em face da sentença (ID 12015501) que, nos autos da Ação Ordinária, processo nº 0034564-07.2019.8.17.2001, julgou improcedente o pedido, condenando em honorários de sucumbência no valor de 02 (dois) salários mínimos, suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98 do CPC.



    2.Em suas razões recursais, alega em síntese a apelante: que é Policial Civil do Estado de Pernambuco; que as Lei nº 177/11 e da Lei Complementar nº 280/2014, violaram os princípios constitucionais da primazia da norma mais benéfica, da isonomia, da hierarquia e da antiguidade, e, portanto, o Judiciário precisa corrigir a desregularização hierárquica que afirma ter ocorrido em decorrência das citadas leis.



    3.Denoto que a pretensão do recorrente é o seu reenquadramento funcional, sob o fundada na necessidade de revisão do ato administrativo decorrente de revogação de lei anterior e edição de Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidos Ocupantes dos Cargos da Polícia Civil do Estado de Pernambuco. Argumenta a apelante - Comissário da Policial Civil – QPC-3, que a Lei nº 280/2014 desconsiderou seu tempo prestado no serviço, vez que policiais que ingressaram depois foram promovidos para um patamar hierárquico maior que o seu.



    4.O Plano de Cargos e Carreiras da Polícia Civil do Estado foi editado a partir da Lei Complementar Estadual nº 137/2008. Em 2014, as disposições daquele diploma foram reajustadas através da Lei Complementar Estadual nº 280, e é a partir da publicação desta última que o autor informa a ocorrência de ilegalidades na forma de reenquadramento de seus vencimentos. Das referidas leis, é possível concluir que o enquadramento dos Policiais Civis do Estado deverá se dar de acordo com três etapas distintivas, sucessivas e complementares, “observados critérios relacionados à remuneração, ao tempo de serviço e ao nível de qualificação profissional, na data da efetivação do mencionado enquadramento”.



    5.Da análise dos autos, observo, de logo, que os critérios estabelecidos nas leis que instituíram o PCCV da Polícia Civil levaram em consideração também a qualificação profissional, e não apenas o tempo de serviço prestado, como como defende a apelante. Precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO 0008809-33.2019.8.17.9000, Rel. ERIK DE SOUSA DANTAS SIMOES, Gabinete do Des. Erik de Sousa Dantas Simões, julgado em 23/10/2019, DJe ; AGRAVO DE INSTRUMENTO 0009110- 77.2019.8.17.9000, Rel. ALFREDO SERGIO MAGALHAES JAMBO, Gabinete do Des. Alfredo Sérgio Magalhães Jambo, julgado em 28/08/2019, DJe ; Mandado de Segurança 223016-00015715-88.2010.8.17.0000, Rel. Antenor Cardoso Soares Junior, Grupo de Câmaras de Direito Público, julgado em 08/10/2014, DJe 12/11/2014.



    6.À latere, impõe-se considerar que, conforme jurisprudência uníssona de Nossas Cortes Superiores de Justiça, bem como de doutrinas clássicas em nosso ordenamento jurídico pátrio, no âmbito do serviço público, não há direito subjetivo individual a regime jurídico funcional ou à manutenção daquele em vigor quando do ingresso do servidor no cargo. Portanto, em razão de que os princípios da administração pública têm como norte o interesse público, e, com o fim de primar pela eficiência, as relações funcionais entre os servidores podem sofrer alterações ao longo do tempo, desde que estabelecida em lei e observando que as modificações não acarretem redução na remuneração nominal do servidor. Cito:“ AgInt no RMS 52.715/GO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 23/06/2017; EDcl no REsp 887.816/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 14/02/2012, DJe 07/03/2012.



    7.Dito isso, pela documentação acostada, observo que as alterações ocorridas na vida funcional do agravante, especificamente no que concerne ao seu reenquadramento na carreira, ocorreram em razão de lei, e, não houve decesso remuneratório. Portanto, não merecendo reforma a sentença apelada quanto ao mérito da quaestio.



    8.À latere, vejo que a sentença apelada arbitrou a verba sucumbência em 02 (dois) salários mínimos. Entrementes, a teor da Súmula n° 201 do STJ, firmada com espeque no art. 7°, IV, da Constituição Federal, é defeso a fixação dos honorários advocatícios em salários mínimos, in verbis: Súmula n° 201: Os honorários advocatícios não podem ser fixados em salários mínimos. Aliás, outro não tem sido o entendimento deste Sodalício: TJ-PE - AC: 5144225 PE, Relator: José Fernandes de Lemos, Data de Julgamento: 16/10/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/10/2019; TJ-PE - Remessa Necessária: 4255112 PE, Relator: André Oliveira da Silva Guimarães, Data de Julgamento: 03/06/2016, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 15/06/2016).Portanto, considerado que, na espécie, o valor atribuído à causa, foi o de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), é plausível que os honorários de sucumbência sejam fixados em 10% sobre o valor dado à casa, nos moldes do art. 85, § § 2°, 3º e 4º, todos do NCPC. Sendo assim, observando os parâmetros estabelecidos pelo art. 85, §2°, do NCPC, notadamente a reduzida complexidade da demanda, entendo que, sob a égide do artigo 85, §§ 3º e 4º do CPC, e, atento, inclusive, à sucumbência recursal (art. 85, §11, do NCPC os honorários de sucumbência devem corresponder 13 % (treze por cento) sobre o valor dado à causa), suspendendo-se, contudo, a exigibilidade de tal verba por ser o autor/apelante beneficiário da justiça gratuita (art. 98, §3º do CPC/2015).



    9.Apelação improvida. Decisão unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente